Tribunal: TJMT
Processo: 0004727-52.2018.8.11.0078
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004727-52.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO MARQUES DE LIMA - CPF: 010.929.771-71 (APELANTE), ERNANI ORSO - CPF: 911.705.249-15 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO), ALESSANDRA LIMA BATISTA - CPF: 026.350.331-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DAS DECLARAÇÕES CONVINCENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a absolvição do crime de ameaça quando, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, mormente quando a ofendida assegurou em Juízo ter se sentido amedrontada pela promessa de mal injusto proferida pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sandro Marques de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos do processo n. 0004727-52.2018.8.11.0078, que o condenou pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto – Id. 151950722, pp. 1-4.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pela sua reforma para que o réu seja absolvido, ao argumento da ausência de comprovação da materialidade ou consumação do delito, bem ainda por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas – Id. 151950725, pp. 1-8.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 151950731, pp. 1-6.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, para seja mantida incólume a sentença recorrida – Id. 154149669, pp. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 29/08/2018, por volta das 14h10min, na residência da vítima localizada na Rua das Violetas, próximo à Igreja Assembleia de Madureira, neste urbe, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, no âmbito das relações domésticas e familiares, ameaçou verbalmente causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, senhora
Alessandra Lima Batista
, ameaçando-a de morte conforme narrado no Termo de Declaração de f. 04, Boletim de Ocorrência de f. 03, Termo de Representação de f. 06 e demais elementos de informações coligados nos autos (...)”
– Id. 151950674, pp. 1-2.

Após o trâmite regular do processo, o juízo
a quo
condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, do CP,
com as implicações da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a absolvição do acusado, por atipicidade de conduta, ou por insuficiência probatória, uma vez que o crime de ameaça nunca se consumou.

Sem razão, contudo.

Na presente hipótese, a
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência – Id. 151950674, pp. 4-5, termo de declaração da vítima – Id. 151950674, p. 6, termo de representação criminal – Id. 151950674, p. 9, termo de depoimento – Id. 151950674, pp. 19-20 e pedido de medidas protetivas – Id. 151950674, pp. 11-13.

A
autoria
, igualmente
, está demonstrada nos autos por meio dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente a palavra da vítima, que narrou, de forma coerente, as ameaças feitas pelo apelante, senão veja-se:

“(...) QUE a declarante entrou com processo de separação para dissolução da união estável e guarda do filho; Que desde então Sandro começou a ofender a declarante com xingamentos de puta, biscate, merda; QUE a declarante possui em seu celular os áudios em que Sandro lhe ofende com essas palavras; QUE na data de hoje, 29/08/2018, Sandro ligou para a declarante por três vezes e em todas, ele falou de forma ameaçadora contra a vida da declarante, conforme escrito a seguir: “só não vou te matar porque você é mãe do meu filho, sabia?...Mas você sabia que você merece morrer?; QUE na segunda ligação ele diz: “não faz pirraça porque se eu perder a cabeça, vai dar merda”; QUE na última ligação, ele ameaça novamente: “se eu não tivesse o Mateus (filho do casal) ia mostrar para você e essas biscates das suas amigas como é que se debocha da cara do homem, tá? Vai ver o que eu sou capaz de fazer, mas não abusa não, nem você e nem elas”; QUE a declarante possui essas três conversas em áudios, já que em seu celular está instalado um aplicativo que grava as conversas realizadas nas ligações; QUE Sandro trabalhava como vigilante e possuía porte de arma; QUE a declarante afirma que Sandro ainda possui uma arma de fogo de sua propriedade; QUE deseja REPRESENTAR CRIMINALMENTE em desfavor de SANDRO MARQUES DE LIMA (...)”
– Id. 151950674, p. 6.

Em juízo, a ofendida afirmou que conviveu maritalmente com o acusado e, no dia do fato, recebeu uma ligação em que ele dizia,
“só não vou te matar porque você é a mãe do meu filho, sabia? ”
– Relatório de mídia, Id. 151950721, p. 1.

A informante
Márcia de Sousa Carvalho
, amiga da ofendida, declarou em juízo ter visto o acusado por algumas vezes.

Asseverou que a vítima sempre reclamava das ameaças que o réu fazia contra ela (vítima), como também, esteve presente em vários momentos em que a ofendida recebia as mensagens de ameaça enviada via
WhatsApp
. Confirmou que a vítima baixou um aplicativo para gravar as ligações, em virtudes das ameaças feitas por chamada, pelo acusado – Relatório de mídia, Id. 151950721, p. 1.

Por sua vez, o acusado negou a autoria em juízo, alegando que jamais ameaçou a vítima, e não sabe dizer o motivo que a levou a registrar o boletim de ocorrência. Contudo, acredita ter sido pelo fato de que ele não quis reatar o relacionamento – Relatório de mídia, Id. 151950721, p. 1.

Nota-se que nas declarações da ofendida,

tanto em sede inquisitorial como em Juízo, foram narradas minuciosamente as ameaças perpetradas pelo acusado, palavras essas de especial relevância nos casos de violência doméstica, uma vez que geralmente ocorrem sem a presença de testemunha.

Como se vê, apesar do esforço da defesa, a pretensão absolutória, por nenhuma das vertentes se sustenta, pois, existem elementos suficientes para amparar a tese de que, de fato, o acusado ameaçou a sua ex-companheira, haja vista o depoimento da informante Márcia de Sousa se encontrar em consonância com a palavra firme e coerente da vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida, de modo que desconstituem a versão do réu.

A propósito, os depoimentos prestados pela vítima evidenciam que as palavras proferidas pelo ex-companheiro, constituíram meios hábeis para infundir-lhe temor e, desta feita alcançar a consumação do crime de ameaça, tendo o acusado telefonado para a vítima, e nessa oportunidade afirmado que se ela (vítima), não fosse a mãe do filho dele a mataria.

A vítima ainda acrescentou em juízo que ficou atemorizada, imaginando o que o acusado poderia fazer, pois temia pela sua vida, visto que o acusado trabalhava de segurança e portava arma, destacando ainda que anteriormente aos fatos já tinha sido agredida pelo acusado.

Conclui-se, assim, que a promessa de causar mal injusto e grave dirigida contra a vítima materializou-se por meio de palavras, o que é válido para afetar a liberdade psíquica de outrem e embutir-lhe medo, demonstrando que houve consumação do crime, que é de natureza formal, ou seja, concretiza-se no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça capaz de infundir temor, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente, exatamente como se dá hipótese.

A propósito, confira-se a jurisprudência pátria sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41 C/C ARTIGO 61 INCISO II, ALÍNEA “E” E “F” C/C ART. O 147 C/C ART. 61 INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III E VII) – AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – VIAS DE FATO – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório. Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, ademais, a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro. Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais”.
(N.U 0011523-36.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 17/10/2020).

Registre-se que no conjunto probatório foi assentado

o temor da vítima, de modo que procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, representou criminalmente o apelante, bem como solicitou a medida protetiva.

Dessa forma, não há falar em absolvição do réu, haja vista que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023